Tribunal: TJDFT
Processo: 0737714-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ABUSIDADE NA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 702 DO CPC. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como se depreende da redação do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, a mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora e correção monetária a partir de seu vencimento. Precedentes desta Corte.
3. Na hipótese, não se identifica abusividade nas cláusulas do contrato que, em caso de inadimplência, impõe ao consumidor a obrigação de pagamento de juros remuneratórios de 2,5%, moratórios de 1% e a multa no valor de 2%.
4. A parte que alegar excesso em sede de Embargos à Monitória, deve apontar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição dos embargos à monitória. Inteligência do art. 702, § 2o do CPC.
5. Deixando o embargante de elucidar, à luz do acervo fático-probatório produzido nos embargos à monitória, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), inexistindo comprovação mínima de abusividade das cláusulas contratuais, obscuridades ou excesso de execução, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à monitória
6. Apelação conhecida e desprovida.